Tribunal: STF
Processo: ARE 1537688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO E A EXISTÊNCIA DE PROVA DA INTIMIDAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DEVIDO ANTE A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Em relação aos crimes de lesão corporal contra a mulher e de ameaça, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07- 08), pelo Auto circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 30-31), pelo Auto de apreensão (fls. 41-42), pelo Laudo de exame material (fls. 71-72), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 73) e pelo Relatório final de inquérito (fls. 75-77). Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, em juízo, confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, de forma segura e com detalhes.



    2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.



    3. Não há que se falar em desclassificação da conduta de lesão corporal praticada no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato, já que ficou devidamente comprovado que o réu causou dano à incolumidade física da ofendida (Laudo de fl. 73), o que não ocorre com as vias de fato (art. 21 do decreto-lei n.º 3.688/41), que são atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa ou contra a pessoa, de que não decorra ofensa física.



    4. O crime de ameaça é de natureza formal e, portanto, para a sua consumação, basta que, no momento em que praticado, a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, ainda que a ofendida não tenha se sentido ameaçada. Precedente do STJ.



    5. Via de regra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, visto que consiste em infração de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta. No caso em análise, inviável a aplicação do princípio da bagatela, pois apesar de pequena a quantidade de munições apreendida, as circunstâncias – apreensão no contexto de prática de violência doméstica – demonstram a efetiva lesividade da conduta.



    6. Na hipótese, revela-se incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia.



    7. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente